Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-69.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. DIREITO AO BENEFÍCIO EM GRAU MÉDIO (20%).

- A instituição da vantagem monetária referente a atividades perigosas ou insalubres tem fundamento na previsão do inciso III do § 1o do art. 39 da Constituição federal de 1988, porque o sistema remuneratório dos servidores públicos deverá observar "as peculiaridades dos cargos"

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. DIREITO AO BENEFÍCIO EM GRAU MÉDIO (20%).

- A instituição da vantagem monetária referente a atividades perigosas ou insalubres tem fundamento na previsão do inciso III do § 1o do art. 39 da Constituição federal de 1988, porque o sistema remuneratório dos servidores públicos deverá observar "as peculiaridades dos cargos" (nesse sentido, cf., no STF- RE 565.714, j. 17-10-2008).

- A habitualidade da exposição do suplicante aos agentes insalubres não exige a nota de não intermitência. Basta que, costumeiramente, a função laboral se exponha aos agentes agressivos, sem que se recuse possível tempo intervalar em que não haja influxo dos fatores ofensivos.

Não se pode recusar, à luz da prova dos autos, que o demandante exercite suas funções, de forma permanente, em lugar insalubre, estando, de modo habitual, sob a influência de agentes lesivos, moldando-se esse quadro à normativa de regência, de forma que o autor faz jus à vantagem pecuniária em grau médio.

O conjunto probatório dos autos não permite rechaçar a conclusão pericial em prestígio da adoção do verbete 448 da Súmula do TST.

A elaboração do laudo pericial é condição para receber o adicional de insalubridade, mas não causa constitutiva desse benefício.

Não provimento da apelação e acolhida da remessa necessária que se tem por interposta.